Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719511-75.2022.8.07.0009 RECORRENTE: HILDA MARIA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: ALUIZIO CASTRO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPRIMENTO JUDICIAL DE OUTORGA UXÓRIA. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. DOAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PÚBLICO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de suprimento judicial de outorga uxória, para viabilizar a regularização de imóvel doado pelo Governo do Distrito Federal ao casal, ainda na constância do casamento. 2. O imóvel permanece registrado em nome do ente público, pendente de transferência por recusa de assinatura de um dos ex-cônjuges. 3. A sentença reconheceu o direito do autor à regularização do bem, suprindo a vontade da parte contrária e constituindo título hábil para os atos perante a CODHAB e demais órgãos públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o suprimento judicial da outorga uxória após a separação judicial do casal; e (ii) estabelecer se a recusa injustificada de um dos ex-cônjuges pode obstar a regularização de imóvel doado na constância do casamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 1.647, I, do Código Civil exige a outorga conjugal para alienação de imóvel na constância do casamento, salvo no regime de separação absoluta. 6. O art. 1.648 do mesmo diploma autoriza o suprimento judicial da outorga quando houver recusa injustificada. 7. A doação do imóvel ocorreu durante o casamento, sob regime de separação parcial de bens, sendo incontroverso que o bem foi destinado ao casal. 8. A recusa da parte apelada em assinar os documentos necessários à regularização configura obstáculo injustificado, contrariando o interesse público na regularização fundiária. 9. A ação não trata de alienação do bem, mas de sua regularização formal, sendo legítimo o suprimento judicial da vontade. 10. A sentença está em conformidade com os princípios da função social da propriedade e da pacificação social. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível o suprimento judicial da outorga uxória para regularização de imóvel doado ao casal na constância do casamento, mesmo após a separação judicial, quando houver recusa injustificada de um dos ex-cônjuges. 2. A recusa imotivada à regularização fundiária compromete o interesse público e não pode prevalecer sobre o direito do outro consorte à formalização da titularidade do bem." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.647, I, e 1.648; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 390.800/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07.11.2017, DJe 20.11.2017. TJDFT, Acórdão 1359503, 0713005-78.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 04.08.2021, DJe 12.08.2021. A recorrente aponta violação aos artigos 1.648 do Código Civil e 73 do CPC, insurgindo-se contra a decisão que supriu a vontade da ré para continuidade da regularização e registro da transferência do imóvel objeto do pedido inicial, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO COSTA BUENO, OAB/DF 39.977, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No tocante ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Quanto à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior apreciação, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.648 do Código Civil e 73 do CPC, uma vez que a recorrente não indicou as razões pelas o acórdão resistido teria violado os aludidos dispositivos legais, atraindo, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017